Tribunal: TJDFT
Processo: 0006883-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006883-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN DE SENA MOURA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE EMPREGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita praticada em razão de emprego, ofício ou profissão, não há se falar em mera inadimplência civil, em especial quando o depoimento da vítima e de testemunha advogada e ex-sócia do réu são uníssonos em corroborar a versão acusatória e o dolo do acusado. 3. Havendo o reconhecimento da confissão espontânea, a correta fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos moldes legais, não há se falar em reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 70 e 75, ambos do Código de Processo Penal, alegando que, de acordo com os documentos juntados aos autos, e, por prevenção, deveria ter ocorrido o declínio de competência para o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. II – O recuso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 70 e 75, ambos do CPP, uma vez que o recorrente não fundamentou de forma clara, precisa e congruente, as razões pelas quais entente que a competência para julgar os feitos é do Juízo da 4o Vara Criminal de Brasília. A deficiência de fundamentação impede a compreensão da suposta ofensa aos dispositivos legais tidos por violado. O seguimento do recurso esbarra no óbice no enunciado 284 da Súmula do STJ. Ademais, para verificar se os documentos juntados aos autos comprovam que a competência para julgar os feitos seria do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003